Tribunal: TJBA
Processo: 8005249-62.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005249-62.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADENILDA PEREIRA DOURADO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRANDAO DOMINGUES, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

CARTÃO RCC
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA
DIGITAL
. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de contrato de cartão RCC e das cobranças dele decorrentes, em demanda na qual a autora nega a contratação e impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão ora posta busca analisar se

o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia diante da impugnação de assinatura digital, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura, incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, e Tema 1061 do STJ.

4. A controvérsia acerca da autenticidade da assinatura exige a realização de perícia, sendo insuficiente a mera prova de transferência de valores para comprovar a validade da contratação.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

6. Devida a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial necessária à verificação da autenticidade da assinatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação da autenticidade de assinatura transfere à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua veracidade.

2. A ausência de realização de perícia, quando requerida e necessária, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 429, II, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2017555/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJBA, Apelação nº 0101510-92.2010.8.05.0001; TJMG, Apelação nº 5000939-19.2022.8.13.0281; TJRS, Apelação nº 5002417-20.2022.8.21.0029; TJDF, Apelação nº 0710761-39.2021.8.07.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005249-62.2025.8.05.0110
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ADENILDA PEREIRA DOURADO OLIVEIRA

e
BANCO
P
AN
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA